Tribunal: TJSP
Processo: 1004909-30.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Indenização – Alegação de erro médico – Sentença de improcedência – Adequação. Autor submetido a revisão de prótese de quadril direito. Primeiro laudo pericial, no qual o perito mencionou nexo de causalidade, bem como que a conduta do corréu não teria seguido o protocolo preconizado, considerado incompleto. Segunda perícia minuciosa no sentido de que as complicações intra e pós-operatórias

Ementa:
Indenização – Alegação de erro médico – Sentença de improcedência – Adequação. Autor submetido a revisão de prótese de quadril direito. Primeiro laudo pericial, no qual o perito mencionou nexo de causalidade, bem como que a conduta do corréu não teria seguido o protocolo preconizado, considerado incompleto. Segunda perícia minuciosa no sentido de que as complicações intra e pós-operatórias eram passíveis de ocorrência em tal procedimento, bem como de correção. Constou do prontuário ter sido o autor informado a respeito dos riscos cirúrgicos. Recurso improvido.